Tribunal: TJSP
Processo: 2143935-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2143935-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio
Pardo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado
AGROTECNICA
VERRONE
COMERCIAL
AGRÍCOLA
LTDA.
AGROINDUSTRIAL LTDA.(“AGROVECAL”).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
Voto no 15228
Embargos de Declaração Cível no 2143935-69.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Agrotecnica Verrone Comercial Agrícola Ltda. Agroindustrial
Ltda.(“agrovecal”)
Comarca: São José do Rio Pardo
Juiz (a): Wyldensor Martins Soares
Recuperação judicial – Arguição de contradição –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos
embargos de declaração que não os têm no geral e
nem no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 187/209) que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é contraditório. Pugna pelo afastamento do vício
apontado e, ao final, pela reforma do acórdão e pela exclusão dos
honorários sucumbenciais.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do embargante, nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Julgamento virtual nos
termos que esta Corte o tem incentivado como
imperativo social e judicial em tempos de isolamento
justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem,
ademais, cobra-se colaboração especialmente na
concretização do princípio da razoável duração do
processo Julgamento presencial indeferido.
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Impugnação de crédito julgada improcedente -
Crédito originário de duas cédulas de crédito
garantidas por cessão fiduciária de direitos
creditórios (CCB n° o 11173-67700188880 e CCB n°
11117-67700057994)
Discussão a respeito da
cédula bancária de no 11117/67700057994 que está
“sub judice” perante o Tribunal “ad quem”, o que
inviabiliza sua apreciação neste recurso Crédito
originário
da
CCB
n°
11173-67700188880
garantida por direitos creditórios - Jurisprudência
do STJ
Créditos constituídos até o pleito
recuperacional
(performados)
que
são
de
propriedade do credor fiduciário e, portanto,
passíveis de apropriação Natureza extraconcursal
Inteligência do artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05

Créditos futuros não constituídos até o ajuizamento da recuperação judicial (não
performados) Natureza concursal, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
garantia é ineficaz Existência, todavia, de decisão
anterior desta Turma Julgadora, nessa mesma
recuperação judicial, no sentido da necessidade da
individualização/identificação dos títulos cedidos, de
modo a impedir a adoção do atual entendimento a
respeito da matéria, sob pena de violação aos
princípios da isonomia e da “par conditio
creditorum”
Honorários devidos
Precedentes
jurisprudenciais

Fixação
por
apreciação
equitativa
Decisão reformada para reduzir os
honorários advocatícios para o valor de R$ 5.000,00
Recurso parcialmente provido”.
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Não
há
contradição
entre
o
entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido e o atual
posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à
possibilidade da criação de garantia fiduciária de crédito futuro,
tendo em vista que restou expressamente consignado no acórdão que
o entendimento defendido pelo embargante, muito embora, em
princípio, fosse aplicável à hipótese, já houve decisão desta relatoria
na mesma recuperação judicial, no sentido da necessidade da
individualização/identificação dos títulos cedidos, de modo a impedir
“a adoção do atual entendimento a respeito da matéria neste recurso
implicaria ofensa aos princípios da isonomia e da par conditio
creditorum, em tudo inadmitido”.
Por fim, não há que se falar em
exclusão da verba honorária, haja vista que, havendo litigiosidade na
impugnação ou habilitação de crédito, a condenação em honorários
advocatícios é de rigor, conforme se verifica, por exemplo, dos
seguintes julgados, in verbis:
“Impugnação de Crédito. Recuperação Judicial.
Pleito de majoração do crédito que teve esteio em
prova documental legítima, não havendo negativa da
prestação de serviços. Honorários de sucumbência.
Verba que é devida no incidente de impugnação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
crédito, desde que presente litigiosidade. Recurso
desprovido” (TJSP; AI 2050771-50.2020.8.26.0000;
Rel. Des. Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020).
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Impugnação de crédito rejeitada
Origem do
crédito não comprovada
Contratos ilegíveis -
Ausência de prova da efetiva prestação de serviços
Incidente de impugnação de crédito que exige a
certeza e liquidez do valor do crédito (artigo 9o, III,
da Lei 11.101/05)
Arbitramento de verba
honorária que depende da litigiosidade do incidente

Honorários
devidos

Precedentes
jurisprudenciais Recurso desprovido” (TJSP; AI
2157027-51.2019.8.26.0000;
Rel.
Des. Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento:
22/04/2020;
Data
de
Registro:
22/04/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
APRESENTADA
PELA
RECUPERANDA, QUE VEIO A SER REJEITADA
INCIDENTE EM QUE, APÓS MANIFESTAÇÃO DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL,
SOBREVEIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2143935-69.2020.8.26.0000/50000 São José do Rio Pardo
DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA
DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
DIANTE DA LITIGIOSIDADE E DO PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE - Decisão agravada que
rejeitou a impugnação de crédito e fixou honorários
advocatícios - Inconformismo da recuperanda Não
acolhimento
Hipótese em que, diante da
litigiosidade da causa e do princípio da causalidade,
impõe-se a fixação de verba honorária sucumbencial
-
Verba
honorária
mantida

RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
AI
2196624-27.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento:
11/02/2020;
Data
de
Registro:
12/02/2020).
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator